Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-68.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELEZIENE DA SILVA TOLEDO - CPF: 841.137.581-15 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS - CIP - CNPJ: 04.391.007/0001-32 (APELADO), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO “EXTRA PETITA” – AUTORA QUE JAMAIS ALEGOU A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO REVISIONAL INCOMPATÍVEL COM OS TERMOS DECISÓRIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão meritória caracteriza a sentença extra petita, e, via de consequência, impõe a anulação do pronunciamento judicial impugnado, com a devolução dos autos à origem para regular processamento e julgamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ELEZIENE DA SILVA TOLEDO, objetivando a anulação da sentença que, nos autos da Ação revisional e indenizatória em epígrafe, proposta pela apelante em face de BANCO BMG S/A e CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante aduz, em síntese, que a sentença é nula, porque absolutamente incompatível com a fundamentação fática e jurídica deduzida na inicial, na medida em que o decreto de improcedência pautou-se na comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, muito embora o fato negativo - isto é, a inexistência de contrato - jamais tenha sido alegado na presente ação revisional.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O juiz sentenciante decretou a improcedência dos pedidos iniciais ao fundamento de que a ré, em sua contestação, trouxe consigo contrato de adesão que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, de modo que se revelaria “regular a cobrança da dívida e eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito”.

A autora, irresignada, manejou o apelo em análise, aduzindo que jamais alegou a inexistência de relação jurídica, mas tão somente a ilegalidade dos termos e encargos contratuais, o que atestaria a incompatibilidade entre a fundamentação de fato e de direito deduzida na inicial e o resultado da sentença impugnada.

O recurso merece provimento.

A autora jamais insinuou a inexistência de relação jurídica apta a lastrear eventuais cobranças. Na verdade, a própria demandante apresentou o contrato de adesão celebrado junto à instituição financeira demandada, como se denota do id. 49504461.

A pretensão inicial tem contornos revisionais e, para o seu deslinde, é irrelevante a discussão a respeito da existência ou inexistência de contratação. Deve apenas ser analisada a compatibilidade entre as cláusulas do contrato, especialmente aquelas alusivas aos encargos incidentes sobre as prestações vencidas e vincendas, e a legislação de regência.

Quanto ao pedido de perícia grafotécnica que consta da petição inicial, este foi formulado não para reforçar que o contrato inexiste ou não foi celebrado pela autora, como sugerido pelo sentenciante, mas com o objetivo de demonstrar que a via contratual que o banco réu forneceu à cliente foi adulterada, substanciando o pedido de apresentação da via original.

A incompatibilidade entre a causa de pedir e o conteúdo sentencial se torna mais evidente com a análise do pedido de perícia contábil que, segundo a autora, teria o objetivo de aferir a taxa de juros contratada, bem como a legalidade de tal encargo e do percentual efetivamente praticado na vigência da (reconhecida) relação obrigacional (id. 49504460 – p. 12).

Logo, constatada a incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão de mérito, esta se revela extra petita, impondo o deferimento do pedido de anulação.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante disciplina os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil vigente, deve haver correlação entre a petição inicial e a decisão de mérito proferida pelo juízo competente, cabendo ao magistrado decidir nos limites propostos pelas partes, sob pena de violação ao princípio da congruência. 2. No caso, a causa de pedir cinge-se a reconhecer dano moral em razão do não pagamento de indenização por suposta invalidez permanente. 3. Por sua vez, o magistrado de origem tratou a causa de pedir como de pretensão de reconhecimento de dano moral por ausência de notificação de cancelamento contratual. 4. É nula a sentença que decide a pretensão fora dos limites objetivos da lide, com causa de pedir e pedidos totalmente diversos daquela que serviu de suporte à petição inicial. 5. Não aplicação da teoria da causa madura diante da necessidade de instrução da demanda originária. 6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença desconstituída para retornar os autos à origem.

(TJ-TO - APL: 00120151320198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL. Data de Publicação: 12/05/2018)

Considerando que a sentença foi proferida antecipadamente, dispensando a instrução probatória pleiteada pela parte autora e indispensável ao deslinde da controvérsia, devem os autos serem devolvidos à origem para regular prosseguimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação nº 1001085-68.2018.8.11.0041

Apelante
: Eleziene da Silva Toledo

Apelado
: Banco BMG S/A, Câmara Interbancária de Pagamentos - Cip.

VOTO (2º VOGAL):

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES:

Apelação de
Eleziene da Silva Toledo dos Santos
contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional e Indenizatória que move em desfavor de
Banco BMG S/A, Câmara Interbancária de Pagamentos – Cip.

O autor defende que a sentença é nula, porquanto analisou a existência ou não de relação jurídica entre as partes, em que se baseia a fundamentação da improcedência.

Alega que o objeto do processo não era a declaração de inexistência da relação jurídica e que sequer questionou tal matéria na petição inicial, porque tinha como objetivo revisão do contrato firmado entre as partes.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para determinar o processamento do feito.

Do exame, extrai-se que a sentença de improcedência se deu em razão da comprovação da contratação pelo banco, o que legitimaria as cobranças realizadas.

No entanto,
a contratação não foi negada pela parte autora, que até mesmo trouxe cópia do contrato na petição inicial.

Nota-se que a ação objetiva a revisão no contrato, reconhecidamente firmado entre as partes, porquanto os pedidos na peça inaugural são relacionados aos encargos contratuais incidentes sobre as prestações vencidas e vincendas.

Posto isso,
acompanho a e. Relatora para dar

provimento ao recurso
e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001085-68.2018.8.11.0041

APELANTE: ELEZIENE DA SILVA TOLEDO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

De acordo com a Relatora.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020